Tribunal: TJDFT
Processo: 0738235-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 124 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DO ASSISTENTE POR SUPOSTO TUMULTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE SANÇÕES PRÓPRIAS E MENOS GRAVOSAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 124 do Código de Processo Civil, há interesse jurídico, para fins de admissão de assistente litisconsorcial, quando presente relação jurídica entre o pretenso assistente e aquele que litiga em juízo.

2. O cessionário de direitos hereditários pode vir a ser diretamente afetado pelo resultado de ação judicial em que o espólio reivindica a propriedade de larga faixa de terra, sendo possível, portanto, sua intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial para a defesa de seus direitos. Precedentes deste Tribunal.

3. Ainda que esteja caracterizada a existência de tumulto processual causado pelo assistente litisconsorcial, essa situação não tem o condão de ensejar a sua exclusão da lide, já que o Código de Processo Civil estabelece sanções próprias e menos gravosas capazes de coibir os atos prejudiciais ao regular trâmite processual, como a multa por litigância de má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

4. Recurso provido.